Tribunal: TJMT
Processo: 1004057-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL NOLASCO DE SOUZA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral no 1006844-08.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA - EPP, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
O agravante aduz, em síntese, que há 15 anos vive na Europa, onde se desenvolveu profissionalmente na área de Consultoria de Projetos, carreira que por sua própria natureza exige a mais alta idoneidade moral e reputação ilibada, já que a esse tipo de especialistas são confiadas informações sigilosas dos clientes.
Sustenta que já trabalhou em algumas das empresas mais respeitadas internacionalmente no ramo da área de Tecnologia da Informação e, recentemente se candidatou para trabalhar em dois cargos distintos no Ministry of Defence (Ministério da Defesa) do Reino Unido, denominados Project Manager (Consultor de Projetos) e Senior Project Manager (Consultor de Projetos Sênior).
Alega que em razão da candidatura às vagas apontadas acima realizou busca de seu nome na rede mundial de computadores, sendo surpreendido com a localização de notícia jornalística, datada de 07/05/2004, que o aponta como envolvido em prática criminosa, pela qual não chegou sequer a ser denunciado. Destaca a ausência de antecedentes criminais.
Defende que até a data de 02/03/2021 a notícia em comento não estava vinculada ao seu nome, se tratando de uma atualização equivocada no banco de dados do site agravado ou mesmo de uma republicação intencional. Sendo a matéria apontada a única com teor desabonador.
Aponta ser a matéria desabonadora e que já vem causando grave dano ao agravante, visto que “seus pedidos para ingresso na equipe de trabalho do Ministério da Defesa da Inglaterra já foi indeferido quando expirado o respectivo prazo (às 23h55min do dia 08/03/2021)” SIC.
Relata que outro pedido para participação no processo seletivo de ingresso no Ministério da Defesa da Inglaterra, como Consultor de Projetos Sênior, ainda não foi analisado, porém, afirma ser certo que a higidez da conduta do agravante será investigada tanto em seu país de residência quando no de emigração, residindo em tal fato a urgência de seu pedido.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, determinando que o agravado, no prazo de 24 horas, oculte o nome do agravante da reportagem jornalística disponibilizada no endereço eletrônico consignado nas razões. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para deferir a tutela de urgência pleiteada e desvincular o nome do agravante, mesmo que temporariamente, da matéria jornalística em debate, até que a instrução probatória revele a prudência ou não de suas afirmações
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que, em sede de cognição sumária, se verifica que o fato atribuído ao agravante é desabonador e relativos à suposta participação em conduta delituosa, pelo qual não foi oferecida denúncia, vinculado na internet pelo agravado, inicialmente, no ano de 2004 e disponível atualmente, podendo influenciar negativamente e causar prejuízos ao agravante.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - MATÉRIA JORNALÍSTICA - RETIRADA DOS LINKS NA INTERNET - PONDERAÇÃO ENTRE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITOS DA PERSONALIDADE - DIREITO AO ESQUECIMENTO - PREPONDERÂNCIA - POSSIBILIDADE - TUTELA DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. No que se refere à manutenção dos "links" de matéria jornalística na internet, mesmo estando ausente condenação quanto ao ocorrido, é necessário realizar juízo analítico de ponderação entre os direitos em suposto conflito: liberdade de expressão e direitos da personalidade. Inexistindo interesse público na manutenção da matéria jornalística publicada online que aponta os fatos desabonadores ao autor, mesmo quando ausente condenação quanto ao ocorrido, deve preponderar o direito a boa imagem, nome e esquecimento dos fatos à parte autora, determinando, assim, que a parte ré proceda na imediata retirada do conteúdo ainda disponível no sitio eletrônico. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.040764-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/0020, publicação da súmula em 26/06/2020)”.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, DEFIRO o almejado efeito ativo e determino que o agravado, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, oculte o nome do agravante da reportagem jornalística de ID. 79266961 - Pág. 1, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator